Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos do autor e reconheceu a ilegitimidade da parte demanda para formular pedido contraposto.
2. Na origem, o autor informou que realizou compra de materiais de construção no estabelecimento da parte requerida, no montante de R$ 21.500,00, a ser pago de forma parcelada. Destacou que restou acordado que os produtos adquiridos seriam retirados fracionadamente, conforme a necessidade do adquirente e à medida em que o pagamento fosse realizado. No entanto, diante da superveniência de pandemia, suspendeu a obra e pleiteou junto à requerida a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes, o que foi aceito. Aduziu que, a despeito do ajuste celebrado entre as partes, a requerida realizou protesto da dívida no montante integral de R$ 21.500,00. Sustentou não ter retirado a totalidade dos produtos pagos e possuir carta de crédito no montante de R$ 11.034,05. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a retirada de seu nome de cadastros de inadimplentes, bem como exclusão dos protestos realizados. Ainda, requereu a indenização por danos morais decorrentes da perda de tempo útil na tratativa administrativa infrutífera.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
4. Em suas razões recursais, o autor informa que a parte recorrida emitiu declaração de crédito relativa a materiais pagos e não retirados, documento não impugnado. Requer a reforma da sentença e acolhimento dos pedidos iniciais.
5. A parte demandada sustenta possuir legitimidade para formular pedido contraposto, razão pela qual pretende o deferimento do pedido de condenação do autor ao pagamento da dívida reconhecida em sentença.
6. O que se observa dos autos é que as partes celebraram contrato de compra e venda de materiais de construção, tendo o demandante deixado de promover o pagamento das parcelas ajustadas. Embora o adquirente tenha alegado que pagou parte da dívida e que o valor remanescente se refere a produtos ainda não retirados da loja, não comprovou a sua alegação.
7. Cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme disposto no artigo 373 do CPC.
8. Ainda que a questão mereça ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, a inversão do ônus da prova não opera de forma automática. Necessárias, para tanto, a verossimilhança das alegações e a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. No caso, as alegações autorais não se mostram verossímeis e não se evidencia vulnerabilidade a justificar a inversão do ônus probatório. Bastaria ao demandante trazer aos autos comprovantes de quitação das parcelas já vencidas, o que não o ocorreu.
9. Quanto à carta de crédito apresentada pelo autor, irretocável a conclusão do pelo juiz sentenciante no sentido de que “além de não fazer referência à compra realizada pelo requerente e narrada nos autos, não contém qualquer assinatura do preposto do réu, de modo que se trata de prova insuficiente para comprovar o pagamento da dívida pelo autor. Ademais, a soma do valor das notas fiscais e recibos de entrega das mercadorias juntadas aos autos ultrapassam em muito o valor do crédito constante no referido documento.”
10. Portanto, inexistindo descumprimento de obrigação por parte da empresa demandada não há que se falar em ilícito contratual a ensejar a responsabilidade civil. Afastam-se, do mesmo modo, as pretensões de declaração de inexistência da dívida, retirada do nome do autor de cadastros de inadimplentes e de exclusão dos protestos.
11. Tendo em vista que a Requerida, que também é Recorrente, pois apresentou Recurso Inominado, no prazo legalmente previsto, é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para formular pedido contraposto, pois tal vedação encontra-se no artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95, pois não se enquadra dentre os legitimados a ser parte perante os Juizados Especiais, conferindo-se interpretação sistemática da lei em referência.
12. Aliás, assim já decidiu esta Terceira Turma Recursal, em julgamento da lavra do eminente Doutor LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, no julgamento do acórdão 848892, publicado aos 19/02/2015, cujo trecho, por oportuno, transcrevo, in verbis: “6. Carece a recorrente, pessoa jurídica de direito privado, que não se qualifica como microempresa ou empresa de pequeno porte, de legitimidade para formular pedido contraposto, sob pena de subversão do sistema próprio dos juizados especiais, que somente admite a postulação por pessoas jurídicas nas estritas hipóteses legalmente elencadas. Ainda que assim não fosse, a reconhecida procedência da pretensão autoral, na espécie, por imperativo lógico e de coerência, já conduziria à rejeição do pedido contraposto, na forma bem assentada na sentença. Precedentes desta Turma”. Da mesma forma, recentemente decidiu a Segunda Tura Recursal: "Tendo em vista que a parte Recorrente é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte não possui legitimidade para formular pedido contraposto diante da vedação do artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95. Da mesma forma, conforme recente precedente da 2a Turma Recursal, " No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95 , o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei". ACORDÃO 1762658, 07019459120238070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recursos conhecidos e não providos.
14. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca. Sem condenação em custas em virtude da concessão da justiça gratuita a ambos os Recorrentes, vez que o Recorrente/Autor também é merecedor dos benefícios da gratuidade de justiça.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.